Tribunal: STF
Processo: ARE 1462255
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº. 11.738/2008. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AOS PROFESSORES COM VÍNCULO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CARGA HORÁRIA DE 150 HORAS AULA. PAGAMENTO DE FORMA PROPORCIONAL À JORNADA. DIREITO A FÉRIAS, TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. TEMA 551, DO STF. LEI N.º 14.547/2011. ACOLHIMENTO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. A sentença está sujeita ao Duplo Grau Obrigatório de Jurisdição, pois ilíquida e proferida em desfavor do Estado de Pernambuco (art. 496, I, CPC). Assim, deve ser autuado o Reexame Necessário.



    2. Neste caso, a autora foi contratada pelo Estado de Pernambuco em 19/02/2009, na função de Professora CTD, matrícula 280.529-4, sob carga horária de 150h/a mensais, e ajuizou a presente ação, pugnando o recebimento das diferenças devidas entre o valor pago e o do piso nacional do magistério público da educação básica, com os devidos reflexos sobre as férias, terço de férias e 13º salário, considerando os períodos de serviços prestados (nos anos de 2017 a 2021) acrescidos de juros e correção monetária.



    3. O Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o Estado de Pernambuco: “a) ao pagamento: das diferenças entre o valor contratual/pago e o PISO NACIONAL SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA em valor proporcional, segundo documentação dos autos, na quantidade de 150 horas mensais, a partir de 01/02/2017, marco prescricional, a 28/09/2021, data da assinatura na declaração da vínculo administrativo, porém, considerando relação de trato sucessivo, fica autorizada a juntada de documentação financeira de meses posteriores ao ajuizamento da ação, em sede de cumprimento de sentença; b) ao pagamento dos devidos reflexos sobre as férias, terço de férias, inclusive de forma proporcional, considerando a aplicabilidade do Tema 551 do STF ao caso, e 13º salário (gratificação natalina), inclusive proporcional, a partir de 01/02/2017 a 28/09/2021, data da assinatura na declaração da vínculo administrativo, porém, considerando relação de trato sucessivo, fica autorizada a juntada de documentação financeira de meses posteriores ao ajuizamento da ação, em sede de cumprimento de sentença;”



    4. Consignou, ainda, a condenação do Ente Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, os quais serão fixados quando do cumprimento de sentença; bem como, determinou que os valores sentenciados deverão ser atualizados pelo índice IPCA-E desde o momento em que deveriam ter sido pagados e deverão incidir os juros aplicáveis à caderneta de poupança.



    5. De proêmio, cumpre destacar a pertinência do reconhecimento da prescrição quinquenal, o que acarreta a exclusão da análise da pretensão sobre o período anterior a data de 01/02/2017.



    6. O piso salarial profissional nacional em lume, conforme é sabido, foi instituído em todo território nacional a partir da Lei Federal nº 11.738/2008.



    7. Da leitura da citada Lei nº 11.738/2008, é possível constatar que o legislador ordinário, ao estabelecer o piso salarial em comento, não fez qualquer ressalva quanto à natureza do vínculo entre o profissional da educação básica e o Ente Público que o remunere, não fazendo diferenciação entre profissionais da educação providos em cargo público efetivo e aqueles que componham as unidades escolares de educação básica a título precário.



    8. Essa é, inclusive, a interpretação literal que se pode exprimir da redação do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), cuja alínea “e”, do inciso III, foi disciplinada pela Lei Federal nº 11.738/2011: “Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições: [...]”.



    9. Vê-se que o legislador constituinte pretendeu legar remuneração condigna a todos os trabalhadores da educação, independentemente da natureza dos vínculos que os ligue ao Estado, porquanto não efetuou ressalva ou restrição.



    10. Desse modo, consoante bem pontuou o Douto Julgador originário, este entendimento firmado não fere a Súmula Vinculante n° 37 do STF, dado que o Legislador Nacional não criou distinções, não cabendo ao legislador do Estado de Pernambuco fazê-las, haja vista que “incorre em ilegalidade o Estado de Pernambuco ao estabelecer situações díspares onde o legislador com competência concorrente não o fez”.



    11. Em relação à decisão do STF, na ADI 6196, cumpre-se esclarecer que não foi firmado entendimento, por esta Corte Suprema, de que os professores contratados temporariamente poderiam receber abaixo do piso nacional do magistério. Em verdade, reconheceu-se a possibilidade de diferenciação de valores pagos aos profissionais da educação básica efetivos e temporários, contanto que houvesse o respeito ao mínimo fixado pela Lei do Piso Nacional.



    12. Da análise da petição inicial e dos documentos colacionados pela autora (ID 20801523), depreende-se que, mesmo laborando com carga horária de 150 horasaula, essa recebia muito aquém do piso nacional.



    13. Assim, possui o direito de receber as diferenças dos valores tendo como base o piso profissional nacional do magistério público a partir de 01/02/2017, marco prescricional, a 28/09/2021, data da assinatura na declaração do vínculo administrativo, respeitada a proporcionalidade das horas-aula e ficando autorizada a juntada de documentação financeira de meses posteriores ao ajuizamento da ação, como consignado na sentença.



    14. No que concerne ao direito a férias, 13° (décimo terceiro) e férias indenizadas, assertiva fora a sentença inaugural quando lançou luz à tese firmada no Tema 551 pelo STF.



    15. O contrato da parte autora fora iniciado em 2009 prorrogando-se até 2021, isto é, mais de 12 (doze) anos de sucessivas prorrogações, constatando-se, destarte, o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.



    16. Por outro lado, ainda que não houvesse o desvirtuamento, a Lei nº 14.547/2011 – que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender às necessidades de excepcional interesse público de que trata o inciso VII do art. 97 da Constituição Estadual – prevê, no seu art. 10º, o pagamento férias, adicional de férias, gratificação natalina, décimo-terceiro salário proporcional e vários outros direitos.



    17. Dessa maneira, a parte autora também faz jus à percepção dos devidos reflexos sobre as férias, terço de férias, inclusive de forma proporcional, considerando a aplicabilidade do Tema 551 do STF ao caso, e 13º salário (gratificação natalina), inclusive proporcional, a partir de 01/02/2017 a 28/09/2021, ficando autorizada a juntada de documentação financeira de meses posteriores ao ajuizamento da ação.



    18. No que pertine aos ônus sucumbenciais, a parte da sentença que determinou a condenação do Estado de Pernambuco ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida, porquanto a parte autora decaiu em parte mínima dos pedidos, devendo, tais valores serem arbitrados por ocasião da liquidação, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC. Doutra banda, deixa-se de condenar o Estado de Pernambuco ao pagamento de custas processuais, ante a confusão entre credor e devedor.



    19. Quanto aos consectários legais aplicáveis à condenação, deve-se aplicar os Enunciados Administrativos nº 08, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça, publicados em 11 de março de 2022.



    20. Reexame Necessário desprovido, prejudicado o apelo. De ofício, aplicação dos Enunciados Administrativos nº 08, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça, publicados em 11 de março de 2022.



    21. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; e 37, caput e inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente